Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-32.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018080-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALICE ALVES RUFINO - CPF: 011.674.392-10 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓR
IA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERESSE DE AGIR.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
d
o
mérito

por

ausência
de
interesse
processual, sob o
fundamento
de
que
a
parte

autora

não

comprovou
a
prévia

tentativa
de
solução
extrajudicial da
controvérsia

em

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
indenização

por

danos

morais
.

II. QU
ESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se é
necessária
a
comprovação
de
prévia

tentativa
de
solução

administrativa
para
configuração
do
interesse
de
agir

em

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
indenização

por

da
nos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a
Teoria
da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

imputar
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito é suficiente para demonstrar a utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual, independentemente da análise da tese de defesa
e do
conjunto

fático

probatório
.

4. É
pacífico
no Superior Tribunal de
Justiça
o
entendimento
de
que

a

ausência
do
requerimento

administrativo

não

inviabiliza
o
ajuizamento
da
ação
,
não

c
onstituindo

requisito
para
a

aferição
do
interesse
processual a
comprovação
do
encaminhamento
de
requerimento

administrativo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à
instância

originária
para o re
gular
trâmite
processual.

Tese
de
julgamento
: "1. É
desnecessária
a
comprovação
de
tentativa

prévia
de
solução

administrativa

como

condição
para o
ajuizamento
de
ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
indenização

por

danos

morais
. 2. A
pr
eocupação
com a
litigiosidade

excessiva

não

pode

servir
de
fundamento
para
criar

requisitos

não

previstos

em
lei para o
acesso

ao

Judiciário
,
especialmente

em

relações
de
consumo

marcadas
pela
vulnerabilidade

do

consumidor
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art.
5º, XXXV; CPC, art.
17.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 27/11/2018; STJ,
AgInt
no
REsp
1685929/RS, Rel.
Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
, j. 23/05/2022; STJ,
AgInt
no
REsp
1954342/RS, Rel.
Ministro

Antonio
Carlos Ferreira,
Quarta

Turma
, j. 21/02/2022;
Turma

Recursal
TJMT, N.U 1013197-42.2025.8.11.0003, Rel.
Valdeci

Moraes

Siqueira
, Terceira
Turma

Recursal
, j. 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018080-32.2025.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ALICE ALVES RUFINO

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALICE ALVES RUFINO
ajuizou

reclamação

em
face de BANCO DO
BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
ausência
de
interesse
processual da
parte

reclamante
,
porquanto
a
parte

autora

não

comprovou
a
prévia

tentativa
de
solução
extrajudicial da
controvérsi
a
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

que
: a)
não

há

necessidade
de
requerimento

na

esfera

administrativa

porque o pedido se trata de declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais
; b) a
jurisprudênci
a
do STF no RE 631240
não

exige
o
exaurimento
da via
administrativa
,
tampouco

impõe
de forma
genérica
e
automática
a
exigência
de
prévio

requerimento

em

todos

os

tipos
de
ações
; e c) a
sentença

afronta
o
princípio
da
inafastabilidade
da
prestação

jurisdici
onal
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar
o regular
processamento
do
feito
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Interesse
processual.

Segundo a
Teoria
da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente da análi se da tese de defesa
e do
conjunto

fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CONDIÇÕES DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE JURÍDICA.
INTERESSE DE AGIR.
TUTELA INIBITÓRIA.
PRESENÇA.

INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS CÍVEL E PENAL.
(...) 5. As
condições
da
ação

devem

ser

aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

at
ividade

instrutória
.
Precedentes
.
(...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Dessa
forma,
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a simples
alegação

contida

na

inicial
de
que
a
parte

re
clamada

causou

dano
moral
à
parte

reclamante
,
em

razão
de
suposta

negativação

indevida
de
seus
dados, é
suficiente
para
evidenciar
o
interesse
processual.

Ressalte
-se
ser

pacífico
no c. Superior Tribunal de
Justiça
o
entendimento
de
que

a

ausência
do
requerimento

administrativo

não

inviabiliza
o
ajuizamento
da
ação
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

ANISTIA.

VIA ADMINISTRATIVA.

ESGOTAMENTO.

DESNECESSIDADE.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ACUMULAÇÃO COM REPARAÇÃO ECONÔ
MICA, PREVISTA NA LEI 10 .559/2002.

POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) III.
Contudo
, "'no
tocante
à
necessidade
de
exaurimento

prévio
da via
administrativa
para o
ingresso
de
demanda
judicial, o
entendimento
das
duas

Turmas

que
compõem
a
Primeira

Seção

desta
Corte é no
sentido
de que
o

não-esgotamento
da via
administrativa

não

resulta

em

falta
de
interesse
de
agir

capaz
de
obstar
o
prosseguimento
do
pleito

repetitivo
' (
AgRg
no
REsp
1.190.977/PR, Rel.
Min.

MAURO CAMPBELL MARQ
UES,
Segunda

Turma
,
DJe
28/9/10)" (STJ,
REsp
1.323.405/DF, Rel.
Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/12/2012).
(...) IV.
Portanto
,
correta
a
decisão

ora

agravada
, que
deu

provimento

ao

Recurso
Especial do
autor
, para
reconhecer
a
desnec
essidade
de
exaurimento

prévio
da via
administrativa
para o
ingresso
da
ação
,
e também para reconhecer a possibilidade de cumulação da reparação

econômica

administrativa
com o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
na
forma da
jurisprudência

desta
Corte.
V.
Agravo

interno

improvido
.(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1685929 RS 2017/0188178-4,
Relator.:

Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Julgamento
: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
27/05/2022)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS.

FUNDO 157.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.

DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1.
Não

constitui

requisito
para
a

aferição
do
interesse
processual a
comprovação
do
encaminhamento
de
requerimento

administrativo

daqu
ilo

que
se
postula

judicialmente
. 2.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1954342 RS 2021/0248738-0,
Relator.:

Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento
: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/02/2022
)

No
mesmo

sentido

já

decidiu

esta

Turma

Recursal

quanto
à
desnecessidade
de
comprovação
de
tentativa

prévia
de
solução

administrativa
:

(...) 1. É
desnecessária
a
comprovação
de
tentativa

prévia
de
solução

administrativa

como

condição
para o
ajuizamento
de

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
indenização

por

danos

morais
,
especialmente

quando
o
consumidor

alega

desconhecer
o
débito
e a
própria

relação

jurídica
com
a

empresa

que

promoveu

a

inscrição

em

cadastros
de
inadimplentes
. 2. A
pre
ocupação
com a
litigiosidade

excessiva

não

pode

servir
de
fundamento
para
criar

requisitos

não

previstos

em
lei para o
acesso

ao

Judiciário
,
especialmente

em

relações
de
consumo

marcadas
pela
vulnerabilidade

do

consumidor
. (...)(N.U 1013197-42.2025.8.11.0
003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/08/2025,
publicado
no DJE 29/08/2025)

Portanto
,
deve

ser

afastada

a

ausência
de
interesse
processual
reconhecido

pelo

juízo
singular.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conh
eço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar

a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025